Tribunal: STF
Processo: HC 101670
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite seja conhecido o habeas corpus, por ser incabível o exame, per saltum, de fundamentos não apresentados e apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator.



    2. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental.



    3. Agravo regimental não provido.